Tribunal: TJSP
Processo: 0004584-14.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos coerentes e seguros das vítimas e testemunhas – Validade – Precedentes – Confissão judicial – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada com critérios de razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos coerentes e seguros das vítimas e testemunhas – Validade – Precedentes – Confissão judicial – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Regime prisional inicial fechado – Adequado à espécie – APELO IMPROVIDO.